Tribunal: TJMT
Processo: 1037093-10.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037093-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime Previdenciário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE ARAUJO - CPF: 056.622.638-33 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), BRUNA VILELA DUARTE - CPF: 052.247.951-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABA

APELADO:
CARLOS ALBERTO DE ARAUJO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE PROFESSORA – READAPTAÇÃO DA SERVIDORA NO CARGO DE APOIO PEDAGÓGICO – FUNÇÕES COMPATÍVEIS COM O MAGISTÉRIO – PERÍODO QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA A FINALIDADE DO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO À APOSENTADORIA RECONHECIDO – PRECEDENTES DO STF – CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. No caso, vê-se que o cargo desempenhado pela parte autora durante a readaptação, e são compatíveis com o magistério (sala de leitura e aula de reforço), não se mostrando justa a exclusão do tempo de exercício das referidas atividades para a concessão de aposentadoria especial. Logo, tendo a parte autora atingido o tempo mínimo para aposentadoria especial por exercício da função de magistério, faz jus ao benefício pleiteado, a partir da data em que completou os requisitos mínimos, isto é, em abril de 2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Procedimento Comum identificada pela numeração única: 1037093-10.2019.8.11.0041, movida por
ALBERTO DE ARAUJO
, no qual o Juízo “a quo” julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o exercício do labor do requerente em atividade especial e por corolário, o direito a aposentadoria especial integral e com paridade desde o dia 09/04/2018, devendo eventuais valores retroativos serem apurados em liquidação de sentença, e, via de consequência, extinguiu o feito (Id: 129917175).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 129917176), quanto a necessidade de ser reconhecer a legalidade do ato administrativo de indeferimento originário do pedido de aposentadoria, bem como quanto a irregularidade da concessão de paridade sem que esse direito tenha sido solicitado pelo autor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, para afastar o direito concedido de paridade, ou, subsidiariamente, que o marco para concessão do direito seja a data de publicação, em razão da decisão do segundo Parecer emitido, em 17/03/2020, tendo em vista a estrita legalidade da fundamentação sustentada pelo Município.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 129917177), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar (Id: 130656175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida nos autos da Ação de Procedimento Comum movida por
ALBERTO DE ARAUJO
, almejando a reforma da sentença, para que seja declarada a extinção do feito em razão da perda do objeto, ou, como pedido subsidiário, que seja afastado o direito concedido de paridade, ou, ainda, que seja considerado como marco inicial para a concessão da publicação a data de 17/03/2020.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelada foi nomeada pela Secretaria Municipal de Cuiabá, para o cargo de Professor P-I, Classe Inicial, matrícula 2556361, em 18/01/1998.

Verifica-se também, que em 09/04/2018, por ter completado o tempo suficiente de contribuição para alcançar a inatividade por tempo de contribuição especial de professor, ou seja, 30 (trinta) anos de serviço e ter mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, estando devidamente preenchidos todos os requisitos para concessão de sua aposentadoria especial de professor, requereu junto a Apelante a concessão do benefício sendo o mesmo autuado em processo administrativo, todavia o mesmo foi negado, sob a fundamentação de que não possuiria tempo suficiente para o benefício, uma vez que o período de 01 (um) ano 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias, não fora computado, por estar
nesse período exercendo a função de Apoio Pedagógico
, uma vez que se encontrava em
“readaptação de função”
.

Pois bem.

Após análise do conjunto probatório que se apresenta, tenho a sentença não merece reparos.

Constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora laborou pelo período de mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço público e contava com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando do ajuizamento da ação, conforme Certidão de Vida Funcional acostada no Id: 129911047.

Cinge-se a controvérsia a analisar se as funções desempenhadas pela autora de forma readaptada são aptas a integrar o período necessário à aposentadoria especial em razão do magistério.

O § 5º do art. 40, da Constituição Federal, dispõe:

“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.”

Com efeito, vê-se que a reclamante, no período de adaptação, exerceu o cargo de Apoio Pedagógico em estabelecimento de ensino, exercendo as mesmas funções de magistério.

Conforme cópia do processo administrativo anexado à inicial, constata-se que o indeferimento do pedido de aposentadoria especial pela reclamante ocorreu ao argumento de que a possibilidade de contagem de tempo de exercício efetivo em funções de magistério implicaria, necessariamente, que a função/cargo ocupado fosse, ipsis litteris: diretor escolar, coordenador pedagógico ou assessor pedagógico. No entanto, tenho que tal argumento não deve prosperar.

Isso porque resta incontroverso nos autos o fato de que as funções desempenhadas pela autora em caráter de adaptação, Apoio Pedagógico, são as mesmas exercidas pelo Assessor Pedagógico.

A propósito, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE PROFESSORA - CONTAGEM DO PERÍODO DE READAPTAÇÃO - POSSIBILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Embora a aposentadoria especial seja prevista somente aos professores que cumpriram o tempo de serviço especial em funções exclusivas de magistério, há que se reconhecer também o direito daqueles que, durante determinado período, ficaram impossibilitados de exercer as funções por enfermidade advinda das próprias atividades e tiveram de submeter-se ao processo de readaptação. (TJSC - MS n. 2006.048619-8, da Capital, Rel. Des. Volnei Carlin, julgado em 09/05/2007).”

Ademais, conforme entendimento do C. STF, na ADI 3772/DF, atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que realizadas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, contam para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, parágrafo 5º, da Constituição Federal, como se vê da ementa do julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (STF - ADI: 3772 DF, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 29/10/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080)”

Essa decisão foi reiterada pelo STF no julgamento do RE 1039644, com repercussão geral reconhecida, cuja ementa segue transcrita:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323 -A do Regimento Interno. (RE 1039644 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe -257 DIVULG 10 -11- 2017 PUBLIC 13 -11 – 2017).”

De mesmo modo, há que se consignar que a função de magistério não fica restrita somente ao trabalho em sala de aula, uma vez que envolve também a preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico, dentre outros.

No caso, vê-se que tais funções estão inseridas no cargo de Apoio Pedagógico, desempenhada pela parte autora durante a readaptação, e são compatíveis com o magistério, não se mostrando justa a exclusão do tempo de exercício das referidas atividades para a concessão de aposentadoria especial.

Ressalta-se que a alegação de que a nomenclatura das funções exercidas pela reclamante não são condizentes com a função de magistério não pode persistir, na medida em que o recorrente não demonstrou que as atividades que realizadas pela servidora no período de readaptação de função não são exercidas por professores.

Conforme orientação do próprio TCE/MT, por meio da Resolução de Consulta nº 05/2019, não se deve ater estritamente ao nome do cargo, mas sim, a atividade desempenhada e se foram exercidas em estabelecimento de educação, cumulada com as regras de idade e tempo de contribuição do art. 40 da Constituição Federal.

Logo, tendo a parte autora atingido o tempo mínimo para aposentadoria especial por exercício da função de magistério, faz jus ao benefício pleiteado, a partir da data em que completou os requisitos mínimos, isto é, em abril de 2018.

Por fim, cumpre mencionar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018).

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023